Tribunal: TJDFT
Processo: 0701393-22.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. ADEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Constatado erro ou injustiça na aplicação da pena, impõe-se correção para patamar razoável e suficiente para prevenir e reprimir o crime.

2. Laudo técnico elaborado por especialista, que indica o desvio de caráter do acusado é idôneo para justificar a avaliação negativa da sua personalidade.

3. Afasta-se a análise negativa das consequências do crime, quando não há fundamentação adequada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.